Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÕES. RECURSO DA AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REVOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO.
1. Cediço que “1. A revogação da gratuidade de justiça deve se amparar em prova de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” (Acórdão 1938490, 0708704-05.2022.8.07.0006, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.). 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, conforme Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).1.2. Demonstrado pelo Banco rendimento mensal da autora (R$12.388,78) incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. E instada a autora a comprovar a alegada insuficiência de recursos ou recolher o preparo, manteve-se inerte.1.3. Recurso não conhecido.
2.“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
3. “É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anterior à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.1. Na espécie, restou comprovado ter a autora requerido o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento.
4. Recurso da autora não conhecido. Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido.